Tribunal: TJDFT
Processo: 0727560-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727560-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS AGRAVADO: FISIOEMOV CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MOVIMENTO LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Led Águas Claras contra decisão que indeferiu o requerimento de produção de prova testemunhal. A análise perfunctória dos autos indica que a decisão agravada não se subsome aos casos previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não há urgência determinante para a análise imediata da questão. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator